Tribunal: TJDFT
Processo: 0746178-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE EXCLUSIVAMENTE POLICIAL EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Suspensão do processo. Tema 942. A decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do RE à origem para que a Turma “...adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).” Tal decisão não implica em dar seguimento ao Recurso Extraordinário ou suspender o feito, distintamente do que havia ocorrido no processo 0730178-36.2021.8.07.0016, em que o RE havia sido admitido pelo Presidente da Turma. Não há, pois, justificativa para suspensão do processo, nem para adotar o entendimento consolidado no Tema 942 do STF.
3 – Prequestionamento. Os dispositivos objeto da alegada omissão foram examinados no acórdão embargado. Não há, pois, necessidade de prequestionamento.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.